Tribunal: CARF
Processo: 11516.723657/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723657/2018-92
ACÓRDÃO
1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADS SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
SIMULAÇÃO. SÓCIOS DE FATO E SÓCIOS FORMAIS. PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA SUPERIOR A 10% EM EMPRESA NÃO OPTANTE. VEDAÇÃO
LEGAL OBJETIVA.
Comprovada a utilização de interpostas pessoas para ocultar o efetivo
controle societário e permitir a permanência indevida no Simples Nacional,
resta caracterizada a simulação, autorizando a exclusão do simples.
A participação de sócio pessoa física com mais de 10% do capital social em
empresa não optante pelo Simples configura hipótese objetiva de vedação
legal ao regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 8656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa ADS Serviços Ltda. em face
do Acórdão no 11-64.203, proferido pela 7a Turma da DRJ/Recife (PE), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manteve o Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/FNS no
194/2018, de acordo com o artigo 3o, §4o, IV, da Lei 123/2006 e o artigo 29, IV da mesma Lei.
O referido ato administrativo determinou a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2013, sob os fundamentos de que:
a) a sociedade teria sido constituída por interpostas pessoas, caracterizando
negócio simulado;
b) os sócios de fato da empresa participariam, com mais de 10% do capital
social, de outra empresa não beneficiária do regime simplificado.
Como consequência, foram lavrados autos de infração para exigência de diferenças
a título de PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária, relativas ao período de 2013 a 2017.
Regularmente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
a) a nulidade do ato de exclusão, por ausência de motivação clara, genérica
referência a grupo econômico e falta de individualização das condutas;
b) cerceamento do direito de defesa, ante a juntada de mais de 8 mil
páginas de documentos, em grande parte sem relação com a empresa;
c) inexistência de comprovação de grupo econômico ou confusão
patrimonial;
d) ausência de elementos que caracterizassem os sócios de direito como
interpostas pessoas;
e) improcedência da desconsideração de contratos de mútuo celebrados
pela empresa;
f) pedido subsidiário de aplicação da irretroatividade do ADE, de modo a
produzir efeitos apenas a partir da ciência da exclusão.
A DRJ, após análise, negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
entendendo comprovada a utilização de interpostas pessoas e afastando as alegações defensivas,
inclusive quanto ao pedido subsidiário de irretroatividade, por haver previsão legal expressa para
a retroação dos efeitos da exclusão.
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
3
Inconformada, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os
fundamentos de nulidade e de mérito já apresentados e destacando, em suma:
a) a ausência de previsão legal para a desconsideração de negócios jurídicos
sob alegação de simulação, já que o art. 116, parágrafo único, do CTN
depende de regulamentação por lei ordinária, inexistente até hoje;
b) o vício material do ADE por não explicitar quais elementos
individualizados justificariam a exclusão;
c) o uso de documentação extensa e confusa, sem pertinência direta com a
realidade da empresa;
d) impossibilidade de caracterização de grupo econômico ou de interposição
de pessoas apenas com base em uso de marca, endereço ou escritório
contábil comum;
e) regularidade dos contratos de mútuo firmados, não vedados pela
legislação do Simples Nacional;
f) inexistência de confusão patrimonial entre a recorrente e demais
empresas apontadas pela fiscalização;
g) a indevida retroatividade da exclusão desde 2013, sem comprovação
concreta de que as situações impeditivas ao Simples existiam desde
aquele período.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da alegação de nulidade da exclusão da Recorrente do Simples e da nulidade do
Acórdão recorrido
Sustenta a Recorrente a nulidade da sua exclusão do simples e a nulidade do
acórdão recorrido por se basearem na desconsideração dos negócios jurídicos para concluir pela
existência de simulação no caso dos autos.
Argumenta a Recorrente que a desconsideração dos negócios jurídicos celebrados
ocorreu sem embasamento legal, pois somente seria possível nos termos do parágrafo único do
art. 116 do Código Tributário Nacional, ainda pendente de regulamentação, que assim dispõe:
Fl. 8658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
4
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...).
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Desse modo, assevera a Recorrente a impossibilidade da desconsideração dos
negócios jurídicos para fins fiscais.
Convém destacar que a fundamentação acerca da exclusão do simples não se
amparou no art. 116 do CTN, mas na constatação, devidamente comprovada nos autos, da prática
de simulação, consistente na utilização de interpostas pessoas.
Conforme se extrai do relato da fiscalização, a ação fiscal teve início em abril de
2017 e abrangeu as empresas ADS Serviços Ltda. e demais sociedades vinculadas, tendo por
objeto a verificação da regularidade da opção pelo Simples Nacional e a apuração de eventuais
infrações tributárias no período de 2013 a 2015.
No curso da fiscalização, a Receita Federal constatou que diversas pessoas jurídicas
formalmente distintas atuavam, na prática, de forma integrada e coordenada, constituindo grupo
econômico de fato, denominado Grupo ADSERVI, composto, entre outras, pelas empresas
ADSERVI Administradora de Serviços Ltda., ADSERVIG Vigilância Ltda., IMS Construtora e
Incorporadora Ltda., ADSERVI Serviços e Comércio Ltda., ADS Serviços Ltda. e ADS Serviços
Especiais Ltda.
Verificou-se que as empresas compartilhavam estrutura física, administrativa e
operacional, incluindo sede administrativa comum, utilização da mesma marca (“Grupo
ADSERVI”), identidade visual, empregados, sistemas, contabilidade, meios financeiros e
instrumentos contratuais, bem como atuação no mesmo ramo econômico, especialmente na
prestação de serviços a órgãos públicos.
A fiscalização apurou, ainda, a existência de confusão patrimonial, evidenciada pela
circulação indiscriminada de bens, empregados e recursos financeiros entre as empresas do grupo,
inclusive mediante contratos de mútuo, sem observância de autonomia patrimonial, além da
utilização de uma das empresas para blindagem patrimonial dos sócios e do próprio grupo
econômico.
Constatou-se que determinadas empresas do grupo, formalmente optantes pelo
Simples Nacional, eram controladas de fato pelos mesmos sócios que participavam de outras
pessoas jurídicas não enquadráveis no regime favorecido, mediante o uso de interpostas pessoas
(“sócios laranja”), em afronta às vedações previstas na Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 8659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
5
Caracterizada a simulação, a atuação fiscal encontra respaldo no art. 149, inciso VII,
do CTN, que autoriza o lançamento de ofício sempre que comprovado que o sujeito passivo agiu
com dolo, fraude ou simulação, independentemente da aplicação da norma geral disposta no art.
116, parágrafo único, do CTN.
Nessas hipóteses, não se está diante de planejamento tributário lícito, mas de
conduta ilícita, historicamente reprimida pelo ordenamento jurídico, inclusive antes da introdução
do parágrafo único do art. 116 do CTN. A reação estatal, portanto, decorre do poder-dever de
recomposição da legalidade tributária, mediante a identificação do ilícito e a exigência do tributo
efetivamente devido.
Desse modo, resta evidente, a partir da situação narrada nos autos, que não se
trata de planejamento tributário abusivo por meio de negócios jurídicos formalmente válidos e
utilizados para dissimular o fato gerador ou a natureza dos elementos da obrigação tributária,
situação que poderia demandar o questionamento sobre o parágrafo único do art. 116 do CTN,
mas sim de simulação, mediante a utilização de interpostas pessoas.
Assim, permanece hígida a exclusão do simples, porquanto fundada na
comprovação de simulação, de acordo com o previsto na norma do art. 149, VII, do Código
Tributário Nacional, bem como em consonância com a norma específica disposta no art. 29, IV, da
Lei Complementar 123/2006, na qual elenca situação ensejadora da exclusão de ofício do Simples
Nacional.

3. Da alegação de cerceamento de defesa
Aduz a Recorrente que restou demonstrado na Manifestação de Inconformidade
que o Ato Declaratório de Exclusão é nulo, uma vez que o relatório fiscal que o acompanha não
permitiu à Recorrente saber qual o real fundamento e a motivação para a nefasta consequência de
exclusão do SIMPLES NACIONAL, bem como a razão pela qual seus dois sócios, Srs. Murilo e
Luciana, foram considerados laranjas ou interpostas pessoas.
Alega, assim, a Recorrente a ausência de demonstração da fiscalização das razões
que culminaram em sua decisão de excluir a empresa do simples, o que dificultou o seu direito de
defesa.
Desse modo, para a Recorrente, há incontestável desrespeito ao disposto no art.
142 do CTN, uma vez que a fiscalização deixou de demonstrar, no relatório fiscal vinculado ao Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES, de maneira inequívoca e evidenciada, os motivos para a
exclusão da empresa, razão pela qual o presente Recurso Voluntário deve ser provido, para o fim
de se reconhecer a nulidade do Ato.

Fl. 8660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
6
Não obstante o alegado, extrai-se, a partir do detalhado relatório da fiscalização e
documentação correlata, a expressa e cabal fundamentação da exclusão do simples.
A fiscalização constatou que as empresas formalmente optantes pelo Simples
Nacional integravam, na prática, um grupo econômico de fato, atuando de maneira coordenada e
integrada, sob identidade operacional, administrativa e financeira comum, apesar da separação
formal das pessoas jurídicas.
Verificou-se o compartilhamento de estrutura física e administrativa, incluindo sede
comum, identidade visual, marca empresarial, empregados, sistemas de gestão, contabilidade e
recursos materiais, evidenciando ausência de autonomia operacional entre as empresas optantes
e não optantes pelo regime simplificado.
Apurou-se que as sociedades possuíam controle societário e gerencial comum,
exercido direta ou indiretamente pelos mesmos sócios, inclusive por meio de interpostas
pessoas, utilizadas para ocultar a real titularidade e permitir o enquadramento artificial de
determinadas empresas como microempresas ou empresas de pequeno porte.
A fiscalização identificou confusão patrimonial e financeira, caracterizada pela
circulação indiscriminada de recursos, bens e empregados entre as empresas do grupo, bem como
pela celebração de contratos de mútuo e outros ajustes sem efetiva independência econômica,
afastando a alegada autonomia jurídica das optantes pelo Simples Nacional.
Assim, restou bem delineado todo o contexto fático-probatório ensejador da
constatação acerca da interposição de pessoas ao verificar que a composição societária formal das
empresas optantes pelo Simples Nacional não refletia a realidade do controle econômico e
gerencial, o qual era exercido, de forma direta ou indireta, pelos mesmos indivíduos que
controlavam outras pessoas jurídicas impedidas de ingressar ou permanecer no regime
simplificado.
Apurou-se que determinados sócios formalmente registrados não possuíam
capacidade financeira, técnica ou decisória compatível com a participação societária atribuída,
limitando-se a figurar nominalmente nos contratos sociais, sem efetiva atuação na gestão ou
assunção dos riscos do empreendimento.
Constatou-se, ainda, que as decisões estratégicas, administrativas e financeiras das
empresas eram tomadas por pessoas diversas daquelas formalmente indicadas como sócias,
evidenciando o uso de interpostas pessoas (“sócios de fachada”) com a finalidade de ocultar o
verdadeiro controle societário.
A fiscalização também apontou a existência de vínculos pessoais, familiares ou
profissionais entre os sócios formais e os reais controladores, bem como a movimentação
financeira cruzada e a dependência econômica entre as empresas, elementos que reforçaram a
conclusão de que a estrutura societária foi artificialmente construída.
Fl. 8661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
7
Diante desses elementos, considerou a autoridade fiscal os Srs. Murilo e Luciana
como interpostas pessoas por verificar que, embora figurassem formalmente no quadro
societário, não exerciam efetivo controle ou gestão das empresas, não participavam das decisões
estratégicas, não realizavam aportes de capital nem assumiam os riscos do empreendimento,
além de não possuírem capacidade econômico-financeira compatível com a participação societária
atribuída. Constatou-se, ainda, que as decisões administrativas e financeiras eram conduzidas por
terceiros, identificados como os reais controladores, havendo vínculos de dependência entre estes
e os sócios formais, bem como descompasso entre a titularidade societária e a condução dos
negócios, o que evidenciou a utilização dos referidos sócios com a finalidade de ocultar o controle
comum e viabilizar a permanência indevida das empresas no Simples Nacional, em afronta à Lei
Complementar no 123/2006.
Em razão de todo o contexto fático, concluiu a autoridade fiscal que a empresa
optante não atendia aos requisitos legais para fruição do regime simplificado, ensejando a
exclusão do Simples Nacional, nos termos o Ato Declaratório Executivo n.o 194:

Assim, pelo que se observa do Ato Declaratório de Exclusão e do extenso relato
fiscal de fls. 54 e seguintes, a exclusão do simples foi pautada em motivação detalhada da
interposição de pessoas e da participação de sócios pessoas físicas com mais de 10% do capital de
outra empresa não beneficiada pelo simples.
Fl. 8662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
8
Tal motivação resta clara da leitura dos autos e está prevista como causa de
exclusão do simples nos dispositivos mencionados no ato declaratório de exclusão, em
observância ao art. 2o e 50 da Lei 9784/99.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa.

4. Da alegação de impossibilidade de aplicação da exclusão do simples a partir de
2013
Acerca do tema, assevera a Recorrente:
É que, em que pese a RFB tenha fixado o termo a quo do ato de exclusão como
sendo o ano de 2013, não há qualquer prova nos autos de que as situações que a
fiscalização constatou como sendo causas para exclusão do SIMPLES ocorrem
desde aquele ano.
Como se vê da íntegra do processo administrativo, a fiscalização junta uma série
de documentos, trazendo fatos que supostamente amparam a sua tese. Contudo,
não há nenhuma prova de que esses fatos que conduziriam à exclusão da
Recorrente do SIMPLES ocorrem desde 2013.
Ora, Senhores Julgadores, se a RFB entende que a Recorrente deve ser excluída
do SIMPLES, e que tal ato de exclusão deve produzir efeitos retroativamente (a
partir de 2013), à toda evidência, além de demonstrar que ocorreram situações
que vedam a opção pelo SIMPLES, a fiscalização deveria ter demonstrado
também, por meio de prova, que essas situações ocorreram a partir de 2013.
Como é cediço, o Ato de Exclusão do SIMPLES não tem efeito retroativo
automático. Este efeito depende da comprovação – pelo fisco – de que aquela
situação que deu ensejo à exclusão ocorre desde determinado momento, de
forma reiterada.
Quanto a este ponto, a DRJ consignou que a “a auditoria fiscal promovida no
contribuinte teve início em abril de 2017 e especificou como objeto, os fatos
geradores de 01/2013 e 12/2013”.
Contudo, não basta simplesmente “eleger” a data dos fatos geradores, Srs.
Julgadores. É necessário que a RFB faça a efetiva prova de que a partir daquele
momento estava configurada a situação que ensejou a exclusão do Simples
Nacional. Essa prova, contudo, não foi feita.
Apesar do alegado, convém salientar que o art. 29, IV, § 1o, da LC 123/2006,
expressamente dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 8663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
9
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Cabe esclarecer, como já salientado no acórdão a quo, que o fato ensejador da
exclusão do simples ocorreu em 13/07/2009, quando os Srs. Murilo e Luciana passaram a integrar
formalmente o quadro societário, conforme registro de alteração contratual.
Contudo, a auditoria fiscal instaurada em face do contribuinte teve início em abril
de 2017 (conforme edital), tendo por objeto a apuração dos fatos geradores ocorridos a partir de
01/2013 a 12/2015 (MPF no 09.2.01.00-2017-00323-6). Desse modo, as condutas registradas e
apuradas pela fiscalização circunscrevem-se às referidas competências.
Assim, mostra-se juridicamente correta a fixação dos efeitos do ADE a partir do
primeiro mês abrangido pela ação fiscal em que se verificou a utilização de interposta pessoa, qual
seja, 01/01/2013.
Por conseguinte, não procede a alegação da Recorrente, diante da existência de
previsão legal expressa disciplinando a matéria e da comprovação específica dos fatos a ela
relacionados.

5. Do mérito
Assevera a Recorrente a total irrelevância da questão do grupo econômico para fins
de manutenção ou não da empresa no simples, considerando que os artigos da LC 123/06 nada
dizem sobre a vedação à existência de grupo econômico no simples.
Aduz também a Recorrente que os senhores Murilo e Luciana eram sócios da
empresa, de modo que a delegação de funções é fato comum e não pode significar que os sócios
deixaram o negócio ou que passaram a ser interpostas pessoas.
Assim, a Recorrente salienta que, a fim de assegurar a continuidade e o crescimento
da Recorrente, o Sr. Murilo manteve a delegação ao Sr. Israel da administração da parte financeira
da empresa e, de igual sorte, também autorizou o Sr. Sirilo a executar funções de sua confiança.
Acrescenta ainda a Recorrente que o auditor fiscal, por considerar que os Srs. Israel
e Sr. Sirilo seriam sócios de fato da Recorrente, excluiu-a do SIMPLES NACIONAL ante a
argumentação de que ambos participam com mais de 10% no capital social de outra pessoa
jurídica não optante pelo SIMPLES NACIONAL (ADSERVI – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.,
ADSERVIG – VIGILÂNCIA LTDA. e IMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.).
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
10
Contudo, segundo a Recorrente, comprovado que os sócios da Recorrente são os
Srs. Murilo Silveira Fleischmann e Luciana Fleischmann, não há que se falar na aplicação da causa
de exclusão prevista no art. 29 da LC no 123/16.
Convém esclarecer que a configuração de grupo econômico integrou apenas a
análise fática das relações existentes entre as empresas e respectivos sócios, a fim de se perquirir
as situações ensejadoras da exclusão do simples, quais sejam a interposição de pessoas e a
participação de sócios pessoas físicas com mais de 10% do capital de outra empresa não
beneficiada pelo simples.
Desse modo, não houve exclusão do regime pela simples constatação da existência
de grupo econômico, mas sim diante da detalhada caracterização das hipóteses legais de exclusão.
O arcabouço probatório dos autos demonstra a utilização sistemática de interpostas
pessoas no âmbito do Grupo ADSERVI, com a finalidade de ocultar a real titularidade e o efetivo
controle das empresas.
Restou evidenciado que os sócios de fato eram os Srs. Israel Fontanella da Silva e
Sirilo Severo Redante, que detinham o domínio econômico, financeiro e gerencial das operações,
embora não figurassem formalmente como sócios em todas as pessoas jurídicas integrantes do
grupo.
Em contrapartida, diversas alterações societárias promoveram a inclusão de sócios
meramente formais (“sócios laranjas”), desprovidos de capacidade econômica compatível, sem
participação efetiva na gestão ou aporte comprovado de capital. Dentre esses, destacam-se os Srs.
Murilo Silveira Fleischmann e Luciana Oliveira Cordeiro Fleischmann, os quais figuraram como
titulares aparentes de quotas sociais, apesar de inexistirem elementos que comprovassem
atuação empresarial autônoma ou assunção dos riscos do negócio.
O conjunto probatório revela que tais pessoas atuaram apenas como instrumentos
formais para viabilizar a fragmentação artificial das atividades empresariais, mantendo-se, na
prática, a gestão unificada, a confusão operacional e o direcionamento dos resultados econômicos
pelos sócios de fato. Esse arranjo societário não se apresenta como mera irregularidade formal,
mas como mecanismo estruturado de simulação, destinado a dissimular os verdadeiros sujeitos
passivos e a possibilitar a fruição indevida de benefícios fiscais, notadamente a permanência no
Simples Nacional, legitimando o afastamento da forma jurídica adotada.
Portanto, a interposição foi evidenciada por um conjunto consistente de elementos
probatórios, tais como: atuação unificada das empresas sob a mesma marca e estrutura
administrativa; confusão patrimonial; compartilhamento de empregados, instalações e recursos
financeiros; outorga de amplos poderes bancários e de gestão aos sócios de fato; movimentação
de contas e assinaturas por terceiros sem capacidade econômica compatível; bem como
ausência de participação efetiva dos sócios formais nas atividades empresariais.
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
11
Em decorrência da constatação acerca da interposição de pessoas, observou-se que
os reais sócios pessoas físicas das empresas optantes pelo Simples Nacional detinham participação
superior a 10% do capital social em outra pessoa jurídica não beneficiada pelo Simples, em afronta
direta às vedações legais aplicáveis ao regime. Tal circunstância foi devidamente comprovada
mediante análise dos contratos sociais e das alterações societárias, evidenciando a existência de
vínculo societário relevante e simultâneo com empresa submetida a regime tributário diverso.
Essa participação cruzada afasta o enquadramento no Simples Nacional por
configurar hipótese objetiva de vedação legal apta a ensejar a exclusão do regime favorecido.
Diante desse cenário, observa-se que houve subsunção dos fatos ao art. 3o, § 4o, IV
e art. 29, IV, ambos da LC 123/2006, motivo pelo qual mantenho o acórdão recorrido que, no
mesmo sentido do entendimento aqui esposado, destacou:
Passemos à apreciação da conduta faltosa apontada pelo auditor em seu mister:
Inicialmente, cumpre mencionar que em relação à terminologia técnica,
observou-se na legislação tributária o surgimento do termo “interposta pessoa”
em substituição à expressão de sentido figurado “laranja” ou "testa de ferro".
Atualmente, não é incomum encontrarmos interposição de pessoas, sempre com
vistas a esconder o verdadeiro interessado no negócio. Trata-se de negócio
simulado, ou seja, há operações com a aparência de legalidade, que são forjadas
para esconder a realidade dos fatos.
No caso em discussão, vale destacar, inicialmente, que o contribuinte alvo do
ADE, intimado a apresentar os comprovantes do pagamento ou transferência
bancária do valor de aquisição das quotas de capital social pelos atuais sócios, Srs
Murilo e Luciana, não apresentou nenhum documento relacionado a esta
transferência, trazendo a convicção de ter havido transação fictícia e de serem
estes apenas sócios formais (interpostas pessoas).
Em um segundo plano, a procuração passada para o Sr Israel, pelo Sr. Murilo, lhe
outorga poderes para todas as atividades de gestão patrimonial/financeira da
manifestante, deixando cristalina a real titularidade de tais responsabilidades:
“Emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança;utilizar o crédito
aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldo
e extratos; requisitar talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a
operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; requisitar cartão
eletrônico;movimentar
conta
corrente
com
cartão
eletrônico;
sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar
resgates/aplicações financeiras; efetuar saques – conta corrente;efetuar saques –
poupança; cadastrar, alterar e desbloquear senhas;efetuar transferências “por
meio eletrônico”; efetuar pagamentos “por meio eletrônico”; efetuar
transferências “exceto meio eletrônico (demais)”; liberar arquivos de pagamentos
no gerenciador financeiro/AASP, consultar obrigações do débito direto autorizado
–DDA; assinar como fiador em contrato de abertura de crédito;assinar contrato de
Fl. 8666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
12
abertura de crédito; ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimo e/ou
financiamento; estipular cláusulas e condições; assinar instrumento de crédito;
assinar menção adicional;assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de
abertura de crédito; conceder abatimentos; utilizar o crédito aberto na forma e
condições; receber, passar recibo e dar quitação; confessar, transigir, desistir,
efetuar acordos; assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos e
averbações; assinar proposta de abertura de carta de crédito de importação;
avalizar cheques; emitir duplicatas;endossar duplicatas; avalizar duplicatas;
descontar duplicatas; emitir letras de câmbio; endossar letras de câmbio; avalizar
letras de câmbio; assinar proposta de empréstimo/financiamento; assinar
orçamento; emitir nota promissória; endossar nota promissória; avalizar nota
promissória; endossar título de crédito; descontar títulos de crédito; assinar
contratos de CAMBIO PRONTO.
A auditoria fiscal traz diversos documentos que atestam quem são os verdadeiros
titulares dos poderes de gestão da manifestante:
Quanto ao Sr. Israel
Na documentação referente ao mês de setembro de 2013 (anexo de fls. 2229 a
2231) foi encontrada cópia do e-mail repassados por Israel para Gabriel
Fontanella Redante, que apesar de não ser mais sócio formal da empresa,
efetuava todas as transações bancárias da empresa à época, como exemplo, para
que este efetue transferência bancária em nome de Luciana Salete, para fins de
pagamento da “(...) moça que trabalhou (...)” em serviço de limpeza da Prefeitura
de Joaçaba.
A transferência foi efetuada por Gabriel por meio de conta bancária da empresa
ADS SERVIÇOS. Na documentação referente ao mês de dezembro de 2013 (f.
2234), foi encontrada cópia do e-mail em que Israel pede a Gabriel Fontanella
Redante que realize o pagamento “(...) das mulheres que trabalharam conosco no
JASC.”, pedido que é atendido por Gabriel por meio de conta bancária da empresa
ADS SERVIÇOS.
Tem-se, ainda, em julho e junho de 2013 (fls. 2244 e 2245), ordens do Sr. Israel
diretamente para o para o Sr. Gabriel pagar despesas com a conta bancária da
manifestante. Igualmente, às fls. 2247 a 2295, pagamentos em 2014 e 2015
suportados pela ADS SERVIÇOS (nome atual) assinados pelo Sr. Israel.
Quanto ao Sr. Sirilo
Na documentação referente ao mês de setembro de 2013 (fls. 2299 e 2300),foi
encontrado documento denominado “SOLICITAÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO
PREVISTO”, em papel com o timbre “ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS”,
com referência a empresa “ADSERVI SERV” (atual ADS Serviços), que possuíam a
assinatura do Sr. Sirilo, constando o cargo de “Diretor Administrativo”.
Iguais operações comprovadas, em 12/2013, às fls. 2302 e 2307.
Fl. 8667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
13
As transferências foram efetuadas por Gabriel Fontanella Redante, filho de Sirilo
por meio de conta bancária da empresa ADS SERVIÇOS. Destaca-se que Gabriel,
apesar de não ser mais sócio formal da empresa desde 2009, efetuava todas as
transações bancárias da empresa à época.
Os documentos encontrados, em conjunto com os demais elementos expostos
neste relatório, não deixam dúvidas de que Sirilo Severo Redante, em sociedade
com Israel Fontanella da Silva, é o real sócio / proprietário da empresa ADS
SERVIÇOS.
Em sintonia com tudo exposto, é de extrema relevância observar que os nomes
dos sócios formais Srs. Murilo e Luciana não aparecem em nenhum dos
documentos da manifestante, identificando-os conforme consta no contrato
social : sócios da ADS Serviços, comprovando-se a tese fiscal de que são sócios
meramente formais. Destaque maior merece a sócia de direito, Sra. Luciana, que
não teve êxito em demonstrar nenhuma atuação na empresa ora excluída do
SIMPLES.
Tais constatações, emolduradas pela ausência de comprovação da quitação das
cotas societárias, resulta no acerto da caracterização fiscal acerca do uso de
interposta pessoa na sociedade empresarial ADS Serviços.
Aqui cumpre esclarecer que a auditoria fiscal trouxe aos autos diversos elementos
probantes de suas constatações construindo um conjuntos de elementos de
convicção e não apenas a apuração de uma ou outra conduta de forma isolada.
Não se observou na informação fiscal ataque à delegação de poderes a pessoas
qualificadas, nem tampouco juízo de valor acerca de eventual opção por área de
atuação de Sr. Murilo. O que não se observou no autos em mesa foi a
demonstração de ter havido mera delegação, uma vez que tanto a onerosidade da
transferência do capital empresarial quanto à atuação do referido sócio na gestão
operacional da ADS Serviços restaram comprovadas.
Neste mesmo sentido, não se acusou que "assinar planilhas e relatórios
gerenciais, solicitar pagamento de contas" seria contrário a qualquer lei e
caracterizariam, isoladamente, a existência de sócio "laranja".
Os documentos encontrados, em conjunto com os demais elementos expostos
neste relatório, não deixam dúvidas de que a ADS SERVIÇOS possui, como sócios
de fato, os Srs. Israel Fontanella e o Sr. Sirilo Severo Redante.
Assim tendo em conta a comprovação do uso de interpostas pessoas e sendo os
sócios de fato, Srs. Sirilo e Israel, sócios das empresas ADSERVI ADMINISTRADORA
DE SERVIÇOS, ADSERVIG e IMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA (não optantes
pelo SIMPLES), com 50% cada um, restam demonstradas as infrações fixadas no
ADE em mesa: artigo 3o, §4o, IV, da Lei 123/2006 e artigo 29, IV da mesma Lei.

6. Da conclusão
Fl. 8668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.173 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723657/2018-92
14
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 8669
DF CARF MF
Original